Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. DEMONSTRAÇÃO CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. SENTNEÇA MANTIDA.
1. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, de fato, se submete ao prazo prescricional de 3 anos, nos moldes do previsto no art. 206, § 3o IV, CC. Entretanto, por se tratar de ação cambial de locupletamento, isto é, baseada em título de crédito vencido e não pago, o termo inicial do referido prazo trienal é a consumação da prescrição da pretensão executiva.
2. A nota promissória se caracteriza como um título extrajudicial autônomo estando desvinculado da relação que lhe deu origem, de forma que, em regra, não seria necessária a demonstração da causa debendi. Entretanto, isto não impede que em situações excepcionais se discuta a origem do débito, tal qual ocorre na hipótese de não circulação da nota promissória.
3. É permitida, nos termos do art. 435 do CPC/2015, a juntada extemporânea somente de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
4. Nos termos do art. 373, do CPC/2015, incumbe à parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito e à parte ré a demonstração da existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
5. “A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor" (REsp n. 1.084.745/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 06/11/2012).
6. Recurso desprovido.